Tribunal: TJES
Processo: 5015423-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015423-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

AGRAVADO: GUILBERT HONORATO GIL DA SILVA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO POR MOTIVO MÉDICO. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL AO CANDIDATO. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para garantir a permanência de candidato em concurso público, após sua eliminação por suposta inaptidão física. O candidato apresentou laudo médico indicando consolidação da lesão sem sequela funcional e documentos que atestam sua aptidão física, inclusive aprovação no Teste de Aptidão Física do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível o controle judicial de exclusão de candidato por suposta inaptidão física, à luz de prova técnica que atesta aptidão, e se a manutenção da liminar compromete princípios como isonomia, separação dos poderes ou segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A medida liminar é reversível e visa evitar dano irreparável, sem conferir ao candidato direito imediato à nomeação ou posse.

O controle exercido pelo Judiciário não substitui o mérito administrativo, limitando-se à análise da legalidade e razoabilidade do ato administrativo.

O laudo médico apresentado pelo candidato é apto a infirmar, em tese, a conclusão da Junta Militar de Saúde.

Não há violação à isonomia ou à separação dos poderes, pois a decisão baseou-se em análise individualizada do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. É legítima a atuação do Judiciário para controlar a legalidade e a razoabilidade de exclusão de candidato de concurso público por motivo médico, especialmente quando há prova técnica particular que atesta a aptidão. 2. A concessão de tutela provisória que permite a continuidade no certame não assegura direito à nomeação ou posse e não viola os princípios da isonomia, da separação dos poderes ou da segurança jurídica.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015423-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: GUILBERT HONORATO GIL DA SILVA
Advogado do(a) AGRAVADO: MATHEUS MACHADO RIBEIRO - ES28644-A

VOTO

O recurso não merece provimento.

No caso concreto, embora o edital preveja, de modo geral, a eliminação de candidatos portadores de alterações osteoarticulares, o agravado apresentou laudo médico que atesta consolidação da lesão sem sequela funcional, bem como documentos que comprovam sua plena aptidão física, inclusive a aprovação no Teste de Aptidão Física realizado no próprio certame.

A decisão agravada, com acerto, destacou que a medida liminar não confere ao candidato qualquer direito imediato à nomeação ou posse, limitando-se a permitir sua permanência provisória no concurso até o julgamento definitivo da lide. Trata-se de medida reversível, a fim de evitar prejuízo irreparável, já que a exclusão precoce poderia inviabilizar o ingresso no Curso de Formação e esvaziar o resultado útil do processo.

Não se trata, registre-se, de indevida substituição do mérito administrativo pelo Judiciário, mas de legítimo controle de legalidade e de razoabilidade do ato praticado pela Administração Pública, especialmente diante da existência de prova técnica apta a infirmar, em tese, a conclusão da Junta Militar de Saúde.

Os argumentos do agravante relativos à violação à isonomia, à separação dos poderes e ao suposto efeito multiplicador da decisão não se mostram suficientes para infirmar a tutela concedida. A análise foi realizada de forma individualizada, com base nas condições específicas do agravado e nas provas por ele apresentadas, inexistindo qualquer afronta ao tratamento isonômico dos demais candidatos.

Diante do exposto, conheço e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.